Tribunal: TJSP
Processo: 2271078-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - penhora - INCIDÊNCIA - CONTA CORRENTE - AGRAVANTES - INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPENHORABILIDADE - RELATIVIZAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DO COLEGIADO - ATO - POSSIBILIDADE - AGRAVANTES - CONSTRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE AFETAÇÃO DO ESSENCIAL PARA A SUBSISTÊNCIA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.